Tribunal: CARF
Processo: 11080.008755/2003-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008755/2003-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.712 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
TINTAS KRESIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
ELETROBRÁS.
RESTITUIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás, nem a compensação do respectivo valor com
débitos tributários, conforme Súmula 24, CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu diversas PER/DCOMP’s, conforme
quadro detalhado no Parecer da DRF (e-Fls. 265 a 271), em que declarou possuir crédito
decorrente de títulos públicos da Eletrobrás, no total de R$ 916.678,95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008755/2003-87
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008755/2003-87

Acatando a conclusão do referido parecer, o Delegado da RFB proferiu Despacho
Decisório não reconhecendo o direito creditório pleiteado nas Cautelas de Obrigações da
Eletrobrás de nos 943535, 943536, 943537 e 468679, e não homologando as compensações
realizadas.
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ também não
reconheceu o direito ao crédito, proferindo decisão representada pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2004
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. TÍTULOS DE
CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE.
As disposições do artigo 74 da Lei 9.430, de 1996, mesmo com sua redação atual, não
albergam a compensação de tributos administrados pela Receita Federal com valor
relativo a título de crédito decorrente de empréstimo compulsório sobre energia elétrica,
por não ser a Secretaria da Receita Federal o órgão competente para administrar valores
pagos a título de empréstimo compulsório em favor da ELETROBRÁS.
INCONSTITUCIONALIDADES - Quando o contribuinte entende-se prejudicado por
lei vigente que increpa de inconstitucional, só lhe resta a via do Poder Judiciário para
reclamar seu pretenso direito, pois falece competência à autoridade administrativa para
apreciação de inconstitucionalidade de lei, cabendo-lhe apenas acatar e fazer cumprir
seus ditames.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2004
MULTA ISOLADA. IRPJ. CSLL. PIS. Cofins. IPI.
Devida a multa isolada sobre compensação isolada aplicada nos termos da lei. A base de
cálculo legalmente estabelecida é O principal mais multa de mora e juros de mora
transcorridos desde a data do vencimento do débito a ser compensado até a data da
efetivação da declaração de compensação, instrumento hábil para a efetivação da
compensação.
Solicitação Indeferida

Cientificada da decisão de primeira instância em 17/04/2007, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 17/05/2007.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente apresenta os mesmos argumentos
da manifestação de inconformidade, quanto à existência de fundamento legal para pleitear o
presente crédito, e no que se refere a ausência de prescrição.
É o relatório.

Voto
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008755/2003-87

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Faz-se necessário destacar que a matéria em exame no presente processo, qual
seja, a possibilidade de se pleitear créditos decorrentes de títulos públicos da Eletrobrás, já é
pacífica no âmbito do CARF.
Nesse sentido, fora editada a Súmula no 24, cujo enunciado fora atribuído efeito
vinculante à toda administração tributária federal, no sentido de que:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005 Acórdão
no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005 Acórdão no 303-
32636, de 10/12/2005

Assim sendo, não havendo competência da Receita Federal para promover a
restituição do crédito vindicado, não há como acolher a procedência das compensações
realizadas.
Importante consignar, que o entendimento sumulado por este órgão é de
observância obrigatória pelos Conselheiros, conforme verifica-se no Art. 72, do Regimento
Interno do Carf, que estabelece:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Por fim, no que se refere aos argumentos quanto à inexistência de prescrição para
se pleitear o crédito, entendo que se restam prejudicados em razão do acolhimento da
incompetência da RFB para a sua restituição.

Conclusão
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008755/2003-87

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital